Tribunal: STF
Processo: HC 162072
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Afastamento de causas de aumento de pena. Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Ausência de bis in idem. 3. Redutor em grau máximo. Crack. Natureza da droga. Valoração negativa. 4. Regime inicial. Circunstâncias desvaloradas na dosimetria. 5. Agravo não provido.